Tribunal: TCU
Processo: 013.733/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto contra acórdão que julgou ilegal o ato de aposentadoria do ora recorrente, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de concessão de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto contra o Acórdão 5509/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a manter a ilegalidade do ato de aposentadoria de Ricardo de Souza e Silva, mas ordenar, excepcionalmente, o seu registro, nos termos do art. 7°, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; e 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.